Tribunal: TJSP
Processo: 0005255-60.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005255-60.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante JOÃO
VITOR DA CONCEIÇÃO SINEZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERPOSTO, a fim de que seja retificado o
cálculo de pena do agravante, para efeito de progressão de regime,
considerando-se, para tanto, a fração prevista no artigo 112, inciso V, da LEP,
qual seja, 40% (ou fração de 2/5).V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005255-60.2020.8.26.0026 -Voto no 44.026
2
VOTO No 44.026
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 0005255-60.2020.8.26.0026
AGRAVANTE: JOÃO VITOR DA CONCEIÇÃO SINEZ
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: BAURU/DEECRIM UR3
JOÃO VITOR DA CONCEIÇÃO SINEZ interpôs o
presente Agravo em Execução, contra a decisão de fls. 20/22, proferida pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Gilmar Ferraz Garmes, nos autos da execução no
0006490-33.2018.8.26.0026, que indeferiu o pedido de retificação de cálculo
formulado, para fins de aplicação do percentual de 40% (ou 2/5) para
progressão de regime.
Aduz que o magistrado de primeiro grau
homologou cálculo de pena, que adotou a fração de 3/5 (ou 60%) para fins
de progressão de regime, embora o recorrente não seja reincidente na
prática de crime hediondo ou equiparado.
Insurge-se contra referida decisão, alegando que,
de acordo com o artigo 112, inciso VII, da LEP, a exigência de lapso
correspondente a 60% da pena para progressão de regime somente se
aplica ao reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.
Assim, requer seja o presente recurso conhecido
e provido, para que seja determinada a retificação do cálculo de penas, para
constar o prazo de 40% (ou 2/5) para fins de progressão de regime prisional
(fls. 01/07).
Contraminutado o recurso (fls. 30/35), a decisão
recorrida foi mantida pelo MM. Juiz a quo (fls. 37).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005255-60.2020.8.26.0026 -Voto no 44.026
3
parecer de fls. 49/53, opinou pelo improvimento do agravo.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o agravante foi condenado
à pena total de dezesseis anos, sete meses e vinte e oito dias, sendo sete
anos, nove meses e vinte e dois dias por crime hediondo (tráfico de drogas)
e oito anos, dez meses e seis dias por crimes comuns (furtos qualificados),
com término de cumprimento previsto para o dia 03/11/2033 (fls. 23/27).
Por decisão proferida no dia 15/07/2020, o douto
Juízo a quo indeferiu o pedido de retificação do cálculo, mantendo o
percentual de 60% para progressão de regime.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, no caso em tela, verifica-se que o
sentenciado, reincidente em crime comum, enquadra-se na hipótese
prevista no artigo 112, V, da Lei de Execuções Penais, com redação dada
pela Lei no 13.934/2019, denominada “Pacote Anticrime”.
Com a redação dada pela nova lei, referido artigo
passou a tratar o sistema progressivo da pena de acordo com a situação de
cada condenado (se primário ou reincidente em crime hediondo ou
equiparado; se o crime por ele praticado é ou não hediondo ou equiparado;
se cometido com violência ou grave ameaça à pessoa etc.), distinguindo,
assim, de acordo com as situações ali elencadas, o lapso temporal
necessário para a progressão de regime.

Contudo, referida lei não fez menção aos casos
de réu reincidente por crime comum, existindo, assim, lacuna na lei, que
deve ser interpretada a favor do agravante.

Destarte,
tratando-se
de
lei
posterior, em
homenagem ao princípio da retroatividade da lei penal benéfica, insculpido
no artigo 5o, inciso XL da Constituição Federal, e artigo 66, inciso I, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005255-60.2020.8.26.0026 -Voto no 44.026
4
de Execuções Penais, malgrado o agravante ostente reincidência em crime
comum, deve ser considerado, para fins de progressão de regime, o
percentual de 40% (ou fração de 2/5).
Neste sentido, é a jurisprudência:
(...) No caso concreto, dirigir sem habilitação (artigo
309 do Código Brasileiro de Trânsito), irregularidade
administrativa indevidamente alçada à condição de
ilícito penal, nada diz sobre a personalidade e
periculosidade
do
paciente,
trata-se
de
uma
reincidência vazia, meramente formal, que merece ser
afastada. Assim, como não é crime hediondo, não
deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112,
VII, da LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019, uma
vez que lá o executado deve ser reincidente específico
(reincidência em crime hediondo) (...) Para a
progressão de regime, então, em razão do crime de
tráfico de drogas praticado, considerado hediondo
pela Lei de Tráfico de Drogas, deve incidir a fração de
2/5 sobre a pena, acima mencionada, porque embora
revogada pela nova lei (13.964/2019), é equivalente
ao novo percentual (40%), previsto na Lei de
Execuções Penais, introduzido pela nova lei citada.
(...) Ante o exposto, não conheço do presente habeas
corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para
cassar
o
acórdão
coator,
determinando,
em
consequência, que o Juízo das execuções afaste,
para fins de progressão, a alegada reincidência formal
do crime previsto no art. 309, do CTB, aplicando,
assim, o percentual de progressão de regime previsto
no art. 112, V, da Lei de Execuções Penais, ou a
fração de 2/5 previsto no revogado art. 2o, § 2o, da Lei
de Crimes Hediondos (já que são equivalentes).HC
533.016/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, j. em 13/02/2020, DJe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005255-60.2020.8.26.0026 -Voto no 44.026
5
31/03/2020).
Ante
o
exposto,
DOU
PROVIMENTO
AO
AGRAVO INTERPOSTO, a fim de que seja retificado o cálculo de pena do
agravante, para efeito de progressão de regime, considerando-se, para
tanto, a fração prevista no artigo 112, inciso V, da LEP, qual seja, 40% (ou
fração de 2/5).
WALTER DA SILVA
RELATOR